Tribunal: STF
Processo: Rcl 46819
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. É inviável agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 932, III).



    2. Agravo interno não conhecido.